Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-09.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001588-09.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), EUNICE CONCEICAO LEITE - CPF: 020.695.281-38 (RECORRIDO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1001588-09.2019.8.11.0024

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):

EUNICE CONCEICAO LEITE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

É indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo de cessão de crédito, geral ou específico, que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita bem como o contrato, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida.

Não havendo comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de apresentação de contestação, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.013,44) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 e apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação.

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos no importe de
R$ 1.013,44 (mil e treze reais e quarenta e quatro centavos) , incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 03/07/2015
;

INDEFIRO
a gratuidade da justiça.

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação
unicamente
a este débito;

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que não fora observada a aplicação da súmula 385, do STJ, já que a parte possuía ao tempo da inscrição discutida nestes autos, inscrição preexistente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois nega a relação jurídica com a parte promovida.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica com a recorrida e esta não comprovou a relação jurídica mediante a juntada de documento hábil, na medida em que não comprovou a contratação, tendo juntado apenas termo de cessão público genérico que não vincula o consumidor a dívida.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, uma vez que não restou comprovada a origem do débito, posto que inexiste nos autos qualquer contrato assinado.

Diante da negativa de débitos, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e o inadimplemento do consumidor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova da contratação originária, não tendo a recorrida se cercado das cautelas para aquisição do crédito cedido e, muito mais, no momento da inscrição nos órgãos de proteção.

Não restando comprovada a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida as restrições levadas a efeito pela parte Recorrida.

Não há se falar em aplicabilidade da súmula 385 do STJ, porquanto a restrição discutida é a primeira.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020